Tribunal: CARF
Processo: 18050.008059/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.008059/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MARIA DA GLORIA CARMO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se
sujeitar à incidência do imposto de renda.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.008059/2008-81
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, quanto à matéria
devolvida, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito
atinente à mula de ofício e aos juros de mora; bem como, reconhecer que o IRPF incidente sobre
o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 199) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-24.197 (p. 185), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela
Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF: (i) rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF e (ii) rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes
com 65 anos ou mais.
De acordo com a descrição dos fatos (p. 05), tem-se que (i) o sujeito passivo
classificou indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos
auferidos do Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ 04.142.491/0001-66, a título de
"Valores Indenizatórios de URV", a partir de informações a ele fornecidas pela fonte pagadora
e (ii) o sujeito passivo declarou como isentos e não tributáveis a totalidade dos valores
recebidos a título de aposentadoria no período de janeiro de 2003 a outubro d 2005, com base
no Mandado de Segurança no 1999.33.00007007-4, onde foi pleiteado o afastamento da
incidência do Imposto de Renda sobre a integralidade dos proventos da aposentadoria dos
declarantes COM idade superior a 65 anos, sem observância dos limites impostos pela Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que alterou o art. 60 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1998.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a título
de diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo patrimonial, mas sim o
ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no cálculo da remuneração paga no período
de 1o de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para
URV a que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério Público Estadual. Tal
procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal, compensando as perdas em face dos
altos índices de inflação, o que evidencia a feição indenizatória da URV;
c) o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei
Estadual Complementar no 20, de 08 de setembro de 2003, tendo o impugnante recebido tais
valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja,
recomposição de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do tempo passado. Não
correspondeu a qualquer permuta do trabalho/serviço por moeda que configurasse a natureza
salarial. Assim, por ser mera atualização do principal, e por não ter sido implementada em tempo
certo, não deveria ser levada à tributação, haja vista o entendimento doutrinário e
jurisprudencial, que veda a tributação da correção monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do contribuinte,
apenas lhe torna indene das perdas inflacionárias, portanto, não integra a base de cálculo do
imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as
diferenças recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara natureza de
indenização, e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar aumento patrimonial, a verba
recebida não subsume nos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza, previstos no art.
43 do CTN;
g) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, deixou claro que o abono
conferido aos magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória,
e que por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva
e legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos magistrados estaduais,
conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter indenizatório destas verbas é afrontar o
princípio constitucional da isonomia, não só na sua concepção geral, mas, também, no que tange
a tratamento diferenciado entre membros do Ministério Público Federal da União e Estadual.
Viola, também, o disposto no inciso II do art. 150 da Constituição Federal que proíbe o
tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente;
i) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art.
3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga.
Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e informou aos beneficiários dos
rendimentos a natureza desta parcela como indenizatória;
j) o sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a
fonte pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão acerca da
classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco federal e a fonte pagadora.
Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento fiscal contra a fonte pagadora, mas sim
contra o impugnante, que sofreu os dissabores e ônus da ação fiscal, inclusive com a imposição
de multa de ofício e juros moratórios;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

l) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de retenção
não exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
consequentemente o Estado se beneficia com os acréscimos que sua inação causou. Assim, ao
lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra da capacidade contributiva do signatário;
m) o impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio,
simplesmente seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em suas
declarações de rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as parcelas recebidas
como isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência fiscal, deve-se observar o princípio
da boa-fé, da qual estava imbuído o impugnante, e afastar a exigência da multa de ofício e juros
de mora;
n) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei
Estadual Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo impugnante trata-se de informação
lastreada em ato normativo expedido por autoridade administrativa, que se enquadra na hipótese
do inciso I do art. 100 do CTN. Assim, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo,
devem ser afastados a multa de ofício e os juros de mora;
o) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como
omitidos, deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados, conforme determina
o art. 837 do RIR/1999. Caso fosse mantida a tributação das verbas recebidas, caberia sujeitá-las
ao ajuste anual, o que resultaria em um imposto devido menor;
p) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente
sobre 13o salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão sujeitas à
tributação exclusiva e isentas, consequentemente, mesmo que prevalecesse o entendimento do
órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais parcelas na apuração da base de cálculo sujeita ao
lançamento fiscal;
r) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam um
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros de mora têm
natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu acessoriamente, porque não se
constituíram em aquisição de disponibilidade de renda, produto do trabalho remunerado pelo
Estado da Bahia.
Na sequência, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-
se que em 13 de maio de 2009, foi publicado o Despacho do Ministério da Fazenda S/N, de 11
de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a declaração de
que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global. Diante do exposto, foi determinada
diligência fiscal para que o processo retornasse ao órgão de origem para que este adotasse as
medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal em questão ao disposto no Parecer
PGFN/CRJ/N° 287/2009. Em resposta, foi elaborado o demonstrativo e relatório, às fls.
173/174, relativo à parcela impugnada.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Cientificada do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte apresentou a
competente manifestação, reiterando os termos da impugnação já apresentada. Adicionalmente,
alegou que nos anos de 1994 e 1998, as alíquotas do imposto de renda que vigoravam eram de
25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal.
Ato contínuo, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-24.197 (p. 185), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 199, reiterando os termos da impugnação.
Posteriormente, por meio de petição apresentada em 25 de março de 2011, a
Contribuinte pugnou, subsidiariamente, na hipótese de não ser reconhecida a natureza
indenizatória das verbas em análise, a tributação pelo regime de competência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de auto de infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pela Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a descrição dos fatos, tem-se que (i) o sujeito passivo classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos do
Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ 04.142.491/0001-66, a título de "Valores
Indenizatórios de URV", a partir de informações a ele fornecidas pela fonte pagadora e (ii) o
sujeito passivo declarou como isentos e não tributáveis a totalidade dos valores recebidos a
título de aposentadoria no período de janeiro de 2003 a outubro de 2005, com base no Mandado
de Segurança no 1999.33.00007007-4, onde foi pleiteado o afastamento da incidência do
Imposto de Renda sobre a integralidade dos proventos da aposentadoria dos declarantes COM
idade superior a 65 anos, sem observância dos limites impostos pela Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que alterou o art. 60 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pela DRJ, em relação à
infração de classificação indevida como isentos e não tributáveis a totalidade dos valores
recebidos a título de aposentadoria no período de janeiro de 2003 a outubro de 2005, não houve
impugnação por parte da Contribuinte.
De fato, na impugnação apresentada, no que tange à infração em destaque, a
Contribuinte se limitou a informar que:
O sujeito passivo de posse do seu informe de rendimentos, declarou, como isentos e não
tributáveis, a totalidade dos valores por ele recebidos a título de aposentadoria, no
período de JANEIRO DE 2003 ATÉ OUTUBRO DE 2005, estribado no Mandado de
Segurança n<2 1999.33.00.007007-4 impetrado visando afastar a incidência do Imposto
de Renda sobre as verbas provenientes da aposentadoria, aduzindo a imunidade prevista
no art. 153, § 22, inciso II da Constituição da República.
A segurança concedida pelo juízo a quo, foi denegada pelo Tribunal Regional Federal
da 1 Região em 16/04/2002 e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 461666,
Relatora MM. Ellen Gracie, decisão que transitou em julgado em 04/08/2004.
No caso da impugnante, os valores dos créditos tributários, foram constituídos através
de lançamento de ofício pela autoridade fiscal, considerando a legislação tributária
pertinente.
Logo, a decisão do pagamento do tributo devido com base na decisão supra, há de ser
objeto de entendimento entre o impugnante e a autoridade fiscal com atribuição para
tanto.
Portanto, esta infração não será objeto de análise no presente acórdão.
Com relação a infração de relativa à classificação indevida como Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos do Ministério Público do Estado da Bahia,
CNPJ 04.142.491/0001-66, a título de "Valores Indenizatórios de URV", a Contribuinte esgrime
suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- boa-fé da Contribuinte; responsabilidade da fonte pagadora; inexigibilidade da
multa de ofício e dos juros de mora;
- natureza indenizatória das parcelas recebidas de “URV”; não incidência do
imposto de renda;
- tributação indevida da correção monetária; exclusão da base de cálculo do
imposto lançado;
- tributação indevida dos juros moratórios; exclusão da base de cálculo do imposto
lançado;
- exclusão de parcelas isentas e de tributação exclusiva: valores relativos a 13o
salários e férias indenizadas;
- aplicação das tabelas e alíquotas de acordo com o regime de competência.
Passemos, então, à análise individualizada dessas teses de defesa!
Da Natureza das Diferenças de “URV”
No que tange à alegação recursal no sentido de que as parcelas recebidas a título
do diferenças de “URV” possuem natureza indenizatória, notoriamente em face da Resolução
STF no 245/2002, tem-se que essa matéria já se encontra pacificada no âmbito desse Egrégio
Conselho.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Dessa forma, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, objeto do Acórdão no 9202-010.437, in verbis:
1. Do Recurso especial do Sujeito passivo
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do imposto de
renda sobre as diferenças de URV, considerando que tais parcelas apresentam natureza
indenizatória, consoante se extrai da LC 20/2003 e da Lei 8.730/2003, ambas do Estado
da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a matéria) para
a Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas sim de elastecer a
concessão de uma isenção por analogia, diante da inexistência de previsão legal, o que
não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e
2o): (...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as
espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos
empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de
27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,
tais como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Pedido de Exclusão de Parcelas Isentas e de Tributação Exclusiva
No que tange ao pedido da Contribuinte referente a exclusão de parcelas isentas e
de tributação exclusiva: valores relativos a 13o salários e férias indenizadas, socorro-me aos
escólios do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, objeto do Acórdão 2201-009.778, in
verbis:
- DA EXCLUSÃO DE PARCELAS ISENTAS E DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
- DOS VALORES RELATIVOS A 13o SALÁRIOS E FÉRIAS INDENIZADAS
O recorrente alega que não merece prosperar a decisão recorrida que concluiu que os
valores relativos ao 13o salários e férias indenizadas foram excluídos da tributação, já
que o Ministério Público do Estado da Bahia tratou todos os valores como rendimentos
isentos, não especificando os valores em tela em campos específicos.
Ora, conforme já expresso no Relatório, a própria Autoridade Lançadora, valendo se
de planilha fornecida pelo contribuinte e acostada às fls. 30 e seguintes, afirma que
excluiu do lançamento os valores relativos a férias e 13o salários, nos seguintes termos:
Não foram considerados para apuração do imposto devido, as diferenças salariais
como o 13o salário, por serem de tributação e responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, e as diferenças salariais com origem no abono férias (conversão de férias),
que apesar de tributáveis, não poderão ter seu crédito tributário correspondente,
constituído por força do art. 19 da Lei no 10.522, de julho de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.033, de 21 de setembro de 2004, combinado com o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprova o
Parecer PGFN/CRJ/No 2140/2006
Desta forma, ainda que, nos comprovantes de rendimentos, os valores tenham sido
fornecidos para o Recorrente de forma consolidada por sua fonte pagadora, o
lançamento fiscal considerou os valores segregados. Naturalmente, poderia até ter
ocorrido algum equívoco nos cálculos efetuados, mas nada foi apontado que maculasse
a correção dos cálculos efetuados.
Assim, não merece retoque a decisão recorrida, pelo quê, nesta parte, nego provimento
ao recurso voluntário.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Ilegalidade da Exigência da Multa e dos Juros de Mora.
Contribuinte Induzido a Erro pela Fonte Pagadora.
Neste ponto, a Recorrente defende em síntese que, ainda que, em tese, seja
considerado cabível o suposto imposto cobrado, merece reforma o aresto combatido, para que
outra decisão seja proferida, levando-se em conta a boa-fé do contribuinte que foi induzido a
erro por informação prestada pela fonte pagadora, para seja excluída a multa de ofício.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O impugnante recorreu também ao disposto no parágrafo único do art. 100 do CTN, que
prevê exclusão da imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, quando o contribuinte agiu
em conformidade com atos normativos expedidos por autoridade administrativa.
Entretanto, os informes de rendimentos fornecidos pelo Ministério Público Estadual não
têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa emitente tem competência para
tratar de matéria tributária federal.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa a contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa a contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe à contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação da Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que a Contribuinte foi induzida a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Neste particular, defende a Recorrente que:
Sabe-se que por meio da Instrução Normativa n.o 1.127/2010, publicada no Diário
Oficial da União em 08/02/2011, a Receita Federal reduziu a carga tributária sobre os
rendi mentos recebidos pelo contribuinte acumuladamente, denominados RRA, hipótese
do suposto crédito tributário constituído no caso em tela.
Com essa nova orientação, o contribuinte pode ser beneficiado pela redução da alíquota
para os RRA recebidos, e assim, o imposto será calculado sobre o montante mensal, dos
rendimentos pagos.
Pela regra anterior, utilizada pela Receita na presente situação, o contribuinte tinha que
reter o imposto de acordo com os valores previstos na Tabela Progressiva de IRPF. Na
grande maioria das vezes, a verba atingia a alíquota máxima de tributação, de 27,5%,
pois considerava-se o valor total final.
Agora, o imposto será calculado levando em conta o valor a ser pago em cada mês e
o número de meses a que se refere o pagamento acumulado, com a utilização da
tabela progressiva abaixo:
(...)
Pois bem!
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.008059/2008-81

A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
No caso em análise, verifica-se que, antes mesmo do julgamento em primeira
instância, foi determinada diligência fiscal para que o processo retornasse ao órgão de origem
para que este adotasse as medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal em questão ao
disposto no Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009. Em resposta, foi elaborado o demonstrativo e
relatório, às fls. 173/174, relativo à parcela impugnada.
Analisando-se, pois, o referido demonstrativo de p.p. 173 e 174, verifica-se qie o
crédito tributário impugnado foi recalculado, levando-se em consideração o regime de
competência. Todavia, não foram observadas as tabelas progressivas de cada época, tendo
sido aplicada a alíquota máxima de cada período.
Neste espeque, impõe-se, mais uma vez, a retificação do montante do crédito
tributário referente à infração em análise, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como
das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de
competência.
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando-se: (i) a exclusão dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a
parcela referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; e (iii) o cancelamento da multa
de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 316
DF CARF MF
Original